Tribunal: TJMT
Processo: 1000083-61.2021.8.11.0040
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000083-61.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL DE ARAUJO AMARAL - CPF: 064.001.581-62 (APELANTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO), MARCELO CAMARA DA SILVA - CPF: 004.091.100-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ANSELMO DOS SANTOS KLAUS - CPF: 502.912.469-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS MARQUES DE LIMA - CPF: 007.446.373-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEANE CRISTINA SANTOS MAIA - CPF: 908.023.735-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MERCADO BOM PREÇO (VÍTIMA), EDVANIA CAETANO DE ARAUJO - CPF: 027.072.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LENICIDA JOSE DA SILVA - CPF: 394.031.731-49 (ASSISTENTE), KARINA PRISCILLA ZAMPIERI DECEZARO - CPF: 902.810.981-15 (ASSISTENTE), J. K. D. N. K. - CPF: 069.591.221-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), KARINA PRISCILLA ZAMPIERI DECEZARO - CPF: 902.810.981-15 (VÍTIMA), I. D. O. S. (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. ART. 244-B DO ECA – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO ADOLESCENTE REALIZADO NA FASE POLICIAL – NÃO CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – DÚVIDA INSUPERÁVEL QUANTO À PARTICIPAÇÃO DE MENOR DE 18 ANOS – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– 2. ROUBO MAJORADO – PENA-BASE NO MÍNIMO – IMPROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE ACENTUADA – PREMEDITAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – EMPREGO DE ARMA DE FOGO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – 3. REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO – POSSIBILIDADE – AUMENTO EM 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA – PRECEDENTES DO STJ – 4. REDUÇÃO,
DE OFÍCIO
, DO
QUANTUM
DE AUMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA DO CRIME DE ROUBO – AGRAVANTE – FRAÇÃO DE 1/6 PROPORCIONAL E ADEQUADA – 5. PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS – PRETENDIDA ISENÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL –
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

1. Imperiosa a absolvição quanto ao crime de Corrupção de menor (art. 244-B, ECA), se inexistente prova robusta, cabal, acerca da participação de menor de 18 anos no delito de Roubo cometido na companhia do réu, especialmente se o édito condenatório se ampara, exclusivamente em reconhecimento fotográfico do suposto adolescente, realizado na fase policial, que não foi satisfatoriamente corroborado por qualquer outro meio de prova na fase judicial. Em especial porque,
“(...) O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)”
(HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

2. A premeditação do crime demonstra maior reprovabilidade da conduta do agente, extrapolando a culpabilidade já prevista no tipo penal. Igualmente,
as circunstâncias do crime
demonstram intensidade diferenciada da agressão à ordem jurídica se a infração penal foi cometida com uso de arma de fogo, ainda que não utilizada ostensivamente no emprego de violência ou grave ameaça às vítimas;

3.
E
m harmonia com o entendimento do STJ na fixação da pena-base, é razoável o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que deve incidir sobre o intervalo de pena existente entre a mínima e a máxima, estabelecidas no preceito secundário do tipo penal incriminador;

4. Diante da inexistência de previsão legal acerca da fração a ser aplicada quando da incidência de agravantes e atenuantes, a de 1/6 (um sexto) mostra-se razoável e proporcional. Precedentes do STJ;

5. A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal, quando da exigência do respectivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Rafael de Araújo Amaral
, contra a sentença anexada sob Id. 86489547, em que foi condenado como autor dos crimes de
Roubo majorado
(art. 157, § 2o, II, CP) e
Corrupção de menor
(art. 244-B, ECA), à pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 30 dias-multa.

Primeiramente, em suas razões recursais,
Rafael
pleiteou a
absolvição
da autoria do crime de
Corrupção de menor
por insuficiência probatória, especialmente em razão da
fragilidade do reconhecimento fotográfico do adolescente
realizado pela vítima, não confirmado em Juízo.

Quanto ao crime de
Roubo
, ele requereu a fixação da
pena-base no mínimo
legal, mas não acolhido tal pleito, pleiteou ao menos a
redução do
quantum
de exasperação para 1/6
por circunstância judicial negativa. Por fim, almejou a
isenção das custas
processuais (Id. 86489553).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 86489562);
igualmente
a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, conforme sumário que segue (Id. 91180477):

“Apelação criminal. Roubo majorado e corrupção de menor. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) Pretendida absolvição em relação ao crime de corrupção de menores. Impossibilidade. Participação do menor comprovada pelo vasto acervo probatório, inclusive pelas imagens capturadas pelas câmeras de vigilância instaladas no local do delito e reconhecimento fotográfico pela vítima. 2) Alegação de ausência de documento que possa comprovar a menoridade do adolescente infrator. Improcedência. Prescindibilidade da certidão de nascimento ou carteira de identidade para a comprovação da menoridade. Precedentes do STJ. Menoridade comprovada por documentos hábeis. Delito de natureza formal, que independe de prova da efetiva corrupção do menor, na esteira de consolidado entendimento jurisprudencial pacificado pelo STJ (Súmula no 500). 3) Pretendida redução da pena-base do crime de roubo. Inviabilidade. Reprimenda acertadamente fixada acima do mínimo legal. Circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante. Majoração suficientemente fundamentada. Parecer pelo improvimento do recurso defensivo.”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 14 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021